Tribunal: STF
Processo: HC 79347
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-08-10
Data de publicação: 1999-08-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. QUEIXA-CRIME. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA
POR NÃO EXPLICITAR A DATA DA OCORRÊNCIA DOS FATOS TIDOS COMO
DELITUOSOS. CRIME DE CONCORRÊNCIA DESLEAL NA MODALIDADE DESVIO DE
CLIENTELA. ART. 195, INCS. III e XI DA LEI Nº 9.279/96.
A tese da omissão da data dos delitos improcede, visto que
só se pode qualificar de inepta a inicial quando esta dificulta
qualquer defesa do réu,  o que, no caso, inocorre, tendo em vista
que a querelante intentou a queixa logo após tomar conhecimento da
autoria dos fatos delituosos.
Habeas Corpus indeferido.